Tribunal: TJDFT
Processo: 0702633-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO. INICIATIVA DO CLIENTE. AVISO PRÉVIO. COBRANÇA. EQUIPARAÇÃO À CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. TERMO INICIAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial no. 1.346.171/PR, entendeu que no contrato de prestação de serviços advocatícios não é possível a estipulação de multa para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado.
2. Neste referido julgado do STJ, tendo em conta o mister do advogado, estabeleceu-se que só há que se falar em cláusula penal, no contrato de prestação de serviços advocatícios, para as situações de mora e/ou inadimplemento e, por óbvio, desde que os valores sejam fixados com razoabilidade, sob pena de redução, isto porque, com a perda da fidúcia, não seria razoável exigir que a parte permanecesse vinculada à outra, mantendo intima e estreita relação, com temor de ser obrigada a pagar a multa.
3. A exigência de notificação para cumprimento de aviso prévio, ao rescindir o contrato de serviço de advocacia, equivale-se à espécie de cláusula penal, o que vai de encontro ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, portanto indevida a cobrança de valores do período de aviso prévio, sendo, sua cobrança judicial, caracterizada como excesso de execução.
4. Nos termos do artigo 397, do Código Civil, em face do inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, o devedor torna-se automaticamente constituído em mora desde o vencimento da dívida inadimplida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.